Tribunal: TJMT
Processo: 1016236-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016236-56.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO ORLANDI - CPF: 368.286.700-78 (ADVOGADO), JUAREZ RODRIGUES GULARTE - CPF: 395.720.801-72 (PACIENTE), Magistrado da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VANILDE LURDES TATTO - CPF: 494.183.270-15 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LUIS ANTONIO ORLANDI - CPF: 368.286.700-78 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA

(ART. 24-A DA LEI MARIA DA PENHA)
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA.
DECLARAÇÃO DA VÍTIMA FAVORÁVEL À LIBERTAÇÃO. INVIABILIDADE.

RISCO CONCRETO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. MEDIDAS CAUTELARES INEFICAZES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente, preso em flagrante em 26.04.2025 pela suposta prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A, da Lei n. 11.340/06), por ter se aproximado da vítima, sua
ex-companheira
, em estado de embriaguez, contrariando decisão judicial que lhe impunha proibição de contato. A defesa alegou excesso de prazo e ausência de fundamentos concretos para a prisão preventiva, pleiteando a concessão liminar da liberdade provisória.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a necessidade da prisão preventiva diante do suposto descumprimento de medida protetiva de urgência; (
ii
) definir se há excesso de prazo na custódia cautelar que justifique a revogação da prisão.

I
II. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva se justifica diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, consistente no descumprimento reiterado de medidas protetivas impostas judicialmente, com persistente ameaça e perseguição à vítima.

2.
O histórico de violência doméstica, o uso abusivo de álcool, a reincidência criminal e as ameaças constantes evidenciam o risco concreto à integridade física e psicológica da ofendida, tornando ineficaz a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

3.
A alegação de reconciliação ou consentimento tácito da vítima não afasta a necessidade de acautelamento judicial, sobretudo quando motivada por medo de represálias, conforme demonstrado nos autos.

4.
A manutenção da prisão encontra respaldo nos
arts
. 312 e 313, III, do CPP, e art. 20 da Lei Maria da Penha, visando assegurar a aplicação da lei penal, a ordem pública e a credibilidade das medidas protetivas.

5.
A declaração da vítima favorável à libertação não possui força para afastar a decretação da prisão preventiva, especialmente diante de
posteriores registros
de boletins
de ocorrência
s
, configurando descumprimento reiterado das medidas protetivas.

6
. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) foram consideradas inadequadas e insuficientes, haja vista a reincidência do paciente e o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima.

7
. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando
a
equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1
.

A reiteração de condutas que descumprem medidas protetivas de urgência justifica a prisão preventiva como meio necessário à proteção da vítima e à garantia da ordem pública. 2. A manifestação da vítima pela soltura do agressor não elide a persistência do risco à sua integridade, quando há indícios de coação psicológica e histórico de violência. 3. Não configura constrangimento ilegal a custódia preventiva regularmente fundamentada e decretada em prazo razoável.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 312, 313, III, 319, 321, do CPP; art. 24-A e art. 20, da Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no
AREsp
: 2482056/MG, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j.
em
02/04/2024,
DJe
11/04/2024; STJ – RHC: 202171/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j.
em
22/10/2024,
DJe
29/10/2024.
TJMT – Enunciado n. 6, da TCCR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo Dr.
Luis

Antônio

Orlandi
em favor de
JUAREZ RODRIGUES GULARTE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste (MT).

Ao impetrar o presente
Habeas Corpus
em

21.05.2025,
a defesa apontou que o paciente foi preso em flagrante em 26.04.2025 e se encontra recolhido na cadeia pública do município de Primavera do Leste (MT), situação que perdura até então, em razão da suposta prática de violência doméstica em face de sua companheira (
Id. 287812411)
.

Contudo, embora conclusos
para
análise
de pretensão urgente, esta relatoria verificou que
n
a
inicial não
havia sido postulado qualquer pretensão liminar, pelo que despachou
no sentido de
apenas
requisita
r

as
info
r
maç
ões
d
o impetrado e posterio
r

remessa dos autos
à Procuradoria-Ge
r
al de Ju
s
ti
ç
a

(Id. 288036357).

Agora, os autos retornam à conclusão diante de poster
i
or pedido de concessão de liminar (Id. 288390373), o qual passo
à
an
á
lise
.

A defesa a
lega constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para a conclusão do processo, bem como pela ausência de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva.

Sustenta
que
a permanência do paciente em custódia preventiva por um mês
se mostra prejudicial ante o
direito
assegurado
à razoável duração do processo
,
de modo
que almeja
a revogaçã
o da prisão preventiva e
imediata
concessão de liberdade, com a posterior ratificação da liminar
quando d
o julgamento d
e
mérito.

Compulsando os autos, verifico que
a pretensão
liminar
se resume na
própria concessão da ordem e nos autos não se vislumbra ne
n
hum
a
excepcionalida
d
e
que justifique
a esperada antecipação da tutela esperada
.

No caso, a mera justificativa de que o paciente
já
se encontra segregad
o
há 30 (trinta) dias não
gu
a
rda, a princípio, incompatibilidade com o princípio
da razoável duração do processo.

Com tais argumentos requer a concessão liminar para que seja concedida a liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o competente alvará
de soltura em seu benefício
(Id.
288390373
)
.

Inicial acompanhada dos documentos de ids. 287812411, 287813350, 287813358 e 287813352.

Manifestação de Pedido de Liminar (Id. 288390373).

Liminar indeferida por esta relatoria (Id. 288660863).

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra da
Procurador
a
de Justiça
Rosana Marra
, manifesta-se pela denegação da ordem (id.
293252355
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
XMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas
a
s
condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

Compulsando os autos, verifico que a medida protetiva de urgência n.
1003748-89.2024.8.11.0037
, em favor de
V. L. T.,
foi deferida pelo Magistrado em 2
6.04.
2024:

(...).
1.
afastamento
do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

2.
proibição
de aproximar-se da ofendida, seus familiares e das testemunhas, mantendo limite mínimo de distância de 500
(quinhentos) metros;

3.
proibição
de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

4.
proibição
de frequentar a residência e o local de trabalho da ofendida, a fim de preservar-lhe a integrid
ade física e psicológica; (...)
.
(Id. 287812452 – p. 10-11).

No caso em apreço
,
verifico que

o paciente
Juarez Rodrigues
Gularte
foi preso em flagrante em 26
.04.
2025, tendo sido realizada audiência de custódia no dia seguinte, 27
.04.
2025, ocasião em que foi decretada sua prisão preventiva, com base nos seguintes fundamentos:

(...).

In
casu
, como o flagrante foi homologado, afastada está
a
adoção da providência prevista no inciso I do art. 310 do Código de Processo Penal, razão pela qual passo a analisar se é o caso de se converter a prisão em flagrante em preventiva ou de se conceder liberdade provisória.

Para tanto, inicialmente deve ser analisado se o caso comporta decretação de prisão preventiva, isso porque a Lei no 12.403/11 também alterou os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
passando a se exigir os seguintes requisitos para ser possível a decretação da prisão preventiva:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código,
será
admitida a

decretação
da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade

máxima
superior a 4 (quatro) anos;

II -
se
tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do
caput
do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de
7
de dezembro de 1940 - Código Penal;

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a

mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com

deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de

urgência.

Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva

quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou

quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la,

devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a

identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da

medida.

Conforme se verifica, interpretando sistematicamente os artigos 312 e 313 do Código de

Processo Penal, conclui-se que para a decretação da prisão preventiva deve haver prova da

existência do crime e indício suficiente de autoria, além de ao menos uma das situações

previstas no art. 312 do CPP em concurso como também alguma das situações do art. 313 do

Código de Processo Penal. Por outro lado, ausentes os requisitos que autorizam a conversão

da prisão em flagrante em prisão preventiva, deve o juiz conceder liberdade provisória,

estando neste sentido o art. 321 do Código de processo Penal: “Art. 321. Ausentes os

requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade

provisória, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e

observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.
”

No caso em tela, tem-se a acusação da prática do crime de
descumprimento de medida

protetiva
, capitulado no artigo 24-A, da Lei 11.340/06, qualificado pela violência

doméstica, cuja pena máxima supera 04 anos (inciso I do art. 313 do CPP).

Além disso, conforme permissão do inciso III, do artigo 313 do CPP, é possível a decretação

da prisão preventiva em caso de violência doméstica, para assegurar as medidas concedidas

em face da vítima. Assim, visando a garantir o cumprimento de medidas protetivas de

urgência, é que tal restrição poderia ser imposta ao Indiciado a prisão preventiva se impõe.

Ressai dos autos que foi deferida medida protetiva em favor da vítima em abril de 2024, nos

autos n.o 1003748-89.2024.8.11.0037, tendo sido determinado ao Indiciado,
a
aplicação das

seguintes medidas
:
“
(...)
1
. afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida;

2.
proibição
de aproximar-se da ofendida, seus familiares e das testemunhas, mantendo limite mínimo de distância de 500 (quinhentos) metros;

3.
proibição
de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação;

4.
proibição
de frequentar a residência e o local de trabalho da ofendida, a fim de preservar-lhe a integridade física e psicológica; (...)”.

Entretanto, a vítima necessitou acionar a guarnição da Polícia Militar, uma vez que o Indiciado compareceu em seu local de trabalho, em visível estado de embriaguez.

Por oportuno, colaciono trecho de depoimento prestado pela vítima, o qual demonstra que o Indiciado continua a persegui-la, mesmo após devidamente intimado das medidas protetivas de urgência acima mencionadas:

“(...)
QUE a declarante relata que foi casada com JUAREZ por mais de 30 anos, e que ainda permanecem juntos formalmente, porém já solicitou anteriormente medidas protetivas para evitar problemas e confusões; que esclarece que o problema do
marido

está
relacionado ao consumo de álcool e envolvimento com prostituição; que afirma que JUAREZ trabalha, mas gasta todo o dinheiro com seus vícios, o que tem resultado na perda de tudo que construíram ao longo da vida conjugal; que a declarante é proprietária da loja denominada VANEMAR MODAS, localizada na Avenida Dom Aquino, no 89, bairro Novo Horizonte, nesta cidade; que,
na data de hoje, JUAREZ compareceu à loja em visível estado de embriaguez, perturbando o ambiente; que o mesmo queria entrar no local sob o pretexto de escovar os dentes, demonstrando comportamento muito agitado
; que, diante da situação, a vítima trancou-se na loja e acionou a polícia militar; que relata ainda que
JUAREZ não aceita o fim do relacionamento e constantemente a persegue, tentando reatar a relação
; que informa que possui medidas protetivas em seu favor, ainda vigente, sob o número 1003748-89.2024.8.11.0037; que registra também que
na data de ontem já havia feito boletim de ocorrência contra o suspeito, registrado sob o número 2025.128087
(em anexo);
QUE a declarante relata ainda que se sente muito incomodada com a presença dele; QUE Juarez ameaça constantemente a declarante e a humilha dizendo "você tem outros machos" "você morar na zona"
; QUE perguntado se a declarante foi agredida fisicamente, a declarante responde que não recentemente, que foi agredida no começo do relacionamento, porem sofre muita humilhação e constrangimento pelo Juarez
;” (
grifos nossos
)

Acrescenta-se, por necessário, que além dos fatos ensejadores da prisão em flagrante,
a

vítima registrou boletim de ocorrência no dia 25/04/2025 (ID. Num. 1919993534 – Pág.

5/7), relatando condutas graves praticadas pelo Custodiado, afirmando que
“tem medidas

protetivas vigente em desfavor dele, mas ele sempre volta a
importuna-la
e aceitou ele

de volta por medo das ameaças de morte. Que nesta noite ele ingeriu bebidas alcoólicas

e ameaçou com faca e riscou o chão da casa como forma de intimação. Que pela manhã

disse que na próxima vez comprará uma arma de fogo para matá-la. Teme por sua

vida, pois cada
vez fica mais agressivo e ingere bebidas alcoólicas frequentemente.

Acrescenta que quebra objetos de casa além de xingá-la de vagabunda, puta e outros.

Não suporta mais sofrer violência psicológicas do seu esposo”
.

As medidas protetivas deferidas em favor da vítima mostraram-se manifestamente

insuficientes para conter o comportamento
intimidatório
e violento do Indiciado, que

demo
nstra completo descaso com as determinações judiciais, pois o Indiciado violou

frontalmente as proibições impostas, comparecendo embriagado ao local de trabalho da

vítima, em atitude claramente ameaçadora e perturbadora, o que motivou a necessidade de

intervenção da Polícia Militar. Tal conduta revela não apenas o desrespeito
as
autoridades

judiciais, mas também a persistência de um padrão de perseguição, coação e humilhação, o

que agrava ainda mais a situação de vulnerabilidade e sofrimento psicológico da vítima.

Não há, nos autos, qualquer elemento seguro que autorize concluir pela revogação tácita das

medidas protetivas anteriormente deferidas, com base apenas na suposta retomada do

convívio entre as partes. A própria vítima declarou, de forma clara e coerente, que aceitou o

retorno do agressor por medo das ameaças de morte que ele lhe fazia, e não por vontade livre

ou espontânea. Tal circunstância, longe de indicar reconciliação, demonstra o estado
de

coação
psicológica ao qual a vítima se encontra submetida, o que é frequente em situações

de violência doméstica e não pode ser interpretado como anuência ou perdão tácito ao

agressor.

Ademais, a alegação feita pelo Requerido em audiência de custódia, no sentido de que teria

sido procurado pela vítima após o deferimento das medidas, não encontra qualquer respaldo

no presente feito, tão pouco na medida protetiva n.o 1003748-89.2024.8.11.0037. Ao

contrário, o histórico constante dos boletins de ocorrência, das reiteradas violações das

ordens judiciais, bem como das ameaças recentes envolvendo arma branca e promessas de

uso de arma de fogo, revelam um padrão contínuo de violência, humilhação e controle. A

palavra da vítima, que goza de especial relevância nos casos de violência doméstica, é

corroborada, neste momento, pelo contexto fático e pelas provas coligidas, de modo que

qualquer interpretação de revogação tácita das medidas seria não apenas jurídica e

logicamente inadequada, como também perigosa, diante do evidente risco à sua integridade

física e emocional.

Por fim, importante mencionar que além da presente medida protetiva descumprida, a vítima

requisitou medidas protetivas em 2022, distribuídas sob o n.o 1003395-20.2022.8.11.0037, o

que revela um comportamento reiterado de violência doméstica praticada pelo Custodiado.

Desse modo, vislumbro a necessidade da manutenção de sua prisão como garantia da

ordem pública, principalmente segurança da vítima. Ante o exposto, com fundamento no

art. 313, III, do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do

Indiciado
JUAREZ RODRIGUES GULART
. (Id.
287812452

– p.
63-
73).

Da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão, proferida em 20
.05.
2025, extrai-se o seguinte teor:

(...).

A defesa requereu a revogação da prisão preventiva do increpado, alegando,

em síntese, não estarem configurados os requisitos autorizadores da segregação cautelar,

bem como pelo réu possuir predicados favoráveis, além de ter juntado declaração da vítima

de que não teme o flagrado (id n. 192563583).

Pois bem, analisando o feito,
denota-se que não houve qualquer alteração no

cenário fático capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva, não trazendo a defesa

qualquer elementos que indiquem a desnecessidade da prisão preventiva do requerente.

(...).

No presente caso, verifica-se da decisão judicial de id n. 192010547, proferida

em 27 de abril de 2024, foram
deferidas medidas protetivas de urgência
em favor da

vítima nos autos no 1003748-89.2024.8.11.0037 (
PJe
), com o objetivo de resguardar sua

integridade física e psicológica, nos termos da Lei no 11.340/2006.

Contudo,
há notícias de descumprimento das medidas protetivas de

urgência
por parte do réu no dia 26 de abril de 2025, ocasião em que este compareceu ao

local de trabalho da vítima, nesta Comarca de Primavera do Leste/MT, em visível estado de

embriaguez, o que motivou o acionamento da polícia militar.

(...).

Destarte, a segregação cautelar está suficientemente fundamentada na

necessidade de se acautelar a integridade física e psicológica da vítima, sobretudo, em

virtude da atitude de perseguição e ameaças ostentadas pe
lo implicado, materializada nas
declarações encartadas aos
id ́s
191993534 e 191993533.

(...).

Diante disso, de todo o amealhado nos autos,
não há outra hipótese a fim de
garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência senão a constrição cautelar, já que

aquelas se revelam ineficazes para a tutela da vítima.

Saliente-se que, embora a vítima tenha declarado
não temer o acusado nem

desejar sua prisão
, é importante destacar que o bem jurídico tutelado pelo ordenamento vai

além da vontade da ofendida. No caso em tela,
não se protege apenas a integridade física e

psicológica da mulher
, mas também a
efetividade da administração da Justiça e a

finalidade protetiva da Lei Maria da Penha
, cuja natureza é de ordem pública.

A manifestação da vítima não afasta a necessidade de acautelar o processo

frente à
gravidade da conduta
e ao risco de
revitimização
. A proteção das mulheres em

situação de violência é dever do Estado, e a aplicação rigorosa da lei
visa coibir a

perpetuação de comportamentos abusivos
, garantindo a efetiva segurança e dignidade da

vítima, bem como a credibilidade das medidas protetivas concedidas pelo Judiciário.

Nessa toada, é pacífico o entendimento jurisprudencial com relação à

decretação da prisão preventiva com finalidade de assegurar a aplicação da medida cautelar e

preservar a integridade física e psicológica da vítima, inclusive garantir a credibilidade da

justiça, assegurando, desta forma, à
ordem pública
e
aplicação da lei penal
.

Ademais, constata-se dos antecedentes criminais do
autuado que ele é

reincidente, possuindo o
executivo de pena no 2000249-
80.2024.8.11.0037
, por condenação pelo crime de embriaguez ao volante, demonstrando reiteração delitiva.

(...).

Além disso, a decretação da prisão preventiva no caso dos autos encontra

guarida na disposição do art. 20 da Lei 11.340/2006, segundo o qual a prisão preventiva é

possível em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal.

De mais a mais, nota-se que os crimes que a autuada foi enquadrada

encontram-se inserido no que dispõe o art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Ante ao exposto e, em consonância com o parecer Ministerial,
INDEFIRO
o

pedido de revogação da prisão preventiva e, consequentemente,
MANTENHO
a custódia

cautelar do Autuado
JUAREZ RODRIGUES GULARTE
, notadamente por persistir os

mesmos fatos que embasaram originariamente o decreto cautelar, recomendando-os na

prisão em que se encontra
(...).
(Id. 287812452 – p. 111
-115
)
.

Registre-se que os indícios de autoria e materialidade estariam demonstrados pelo Boletim de Ocorrência n. 2025.128087
, 2025.129484
(Id. 287812452

– p. 14-
19, 31-32
),
Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id.
287812452
– p. 30), Termo de Depoimento n. 2025.8.92355, 2025.8.92356 (Id.
287812452
– p. 34-
37), Termo de Declaraç
ão
n. 2025.8.92374 (Id. 287812452 - p. 40-41), Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
n. 2025.8.92434 (Id. 287812452 – p. 44-46),
demonstrando, assim, o
fumus
comissi
delicti.

No caso dos autos, tem-se que a prisão preventiva foi decretada em absoluta legalidade.

Como se trata de medida excepcional, ela é cabível apenas nos termos do art. 312 do CPP, exigindo a comprovação de indícios de autoria e materialidade e a presença de pelo menos um dos fundamentos: (i) Garantia da ordem pública; (
ii
) Conveniência da instrução criminal; (
iii
) Asseguração da aplicação da lei penal.

Extrai-se dos autos a existência de indícios suficientes de que o paciente descumpriu, de forma reiterada, as medidas protetivas que lhe foram impostas. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, respaldada em boletins de ocorrência, declarações e depoimentos testemunhais que indicam que o paciente teria insistido em manter contato com a vítima, vindo a persegui-la em sua residência, em 25
.04.
2025, conforme Boletim de Ocorrência n. 2025.128087 (Id. 287812452 – p. 14-19), e, no dia seguinte, em seu local de trabalho, conforme Boletim de Ocorrência n. 2025.129484 (Id. 287812452 – p. 31-32), além de proferir ameaças, evidenciando o descumprimento das res
trições impostas judicialmente.

A persistência das condutas representa risco concreto à integridade psicológica e física da vítima, justificando a segregação cautelar como medida necessária e proporcional.

Ademais, as medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06), são providências judiciais essenciais, adotadas para resguardar a integridade física e emocional da vítima em casos de violência doméstica e familiar. Elas garantem uma resposta rápida do judiciário, visando prevenir a escalada da violência e preservar a segurança da vítima. Além disso, funcionam como um mecanismo preventivo, sendo fundamentais para proteger direitos essenciais e reduzir o risco de novas agressões.

Quanto a este tema, entende o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS PROTETIVAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS EM RAZÃO DO DECURSO DO TEMPO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA CESSAÇÃO DO PERIGO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, por visarem resguardar a integridade física e psíquica da ofendida, possuem conteúdo satisfativo, feição de tutela inibitória e
reintegratória
e não se vinculam, necessariamente, a um procedimento principal. Ainda, embora tenham caráter provisório, não possuem prazo de vigência, mas devem vigorar enquanto persistir a situação de risco à ofendida, o que deverá ser avaliado pelo Juízo de origem
. 2. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2482056 MG 2023/0375118-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024) (grifos meus).

No que
pertine
à alegação da defesa, quanto à
certidão de declaração p
ela vítima
em 05.05.2025
,
(...).

Certifico que V. L. T., informou que não teme pela soltura de Juarez Rodrigues
Goularte
(...). (Id.
287812452
– p. 98-99
),
manifestando que o acusado não representaria mais perigo
,
solicitando sua soltura, é necessário esclarecer que tal manifestação não tem o condão de afastar automaticamente as medidas protetivas deferidas pelo juízo, tampouco de neutralizar os efeitos do descumprimento dessas determinações.
Portanto, e
stas medidas permaneciam em vigor e
foram
reiteradamente desrespeitadas pelo paciente, o que justifica a manutenção da custódia cautelar, de acordo com o Enunciado n. 6, da Turma de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Portanto,
a cronologia dos eventos evidencia que mesmo ciente das medidas protetivas impostas e da manifestação favorável da vítima, o
paciente voltou a praticar atos que colocaram em risco a integridade f
ísica e psicoló
gica da ofendida, circunstância que reforça a necessidade de manutenção da prisão preventiva. A medida cautelar, nesse contexto, revela-se imprescindível não apenas para assegurar a proteção da vítima contra novos episódios de violência, mas também para resguardar a ordem pública e garantir a efetividade das determinações judiciais.

No âmbito do Direito Penal, a palavra da vítima pode ter um peso significativo. A jurisprudência brasileira tem considerado, em diversas situações, a palavra da vítima como elemento de prova suficiente para a condenação, desde que esta seja coerente, firme e acompanhada de outros indícios.

No caso em apreço, é necessário destacar que as declarações da vítima, conforme mencionadas, adquirem significativo valor probatório, pois não há qualquer indício nos autos de que tenham a intenção de incriminar um inocente, mas apenas de relatar a conduta ilícita ocorrida.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
. RECORRENTE QUE AMEAÇA E PERSEGUE VÍTIMA REITERADAMENTE.
PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DA VÍTIMA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. (...). II. Questão em discussão
2
. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do recorrente, considerando o descumprimento de medidas protetivas de urgência. III.
Razões de decidir
3
. A prisão preventiva foi decretada com base no descumprimento de medidas protetivas de urgência, evidenciando risco à integridade física e psicológica da vítima, o que justifica a necessidade de garantir a ordem pública e a
aplicação da lei penal. 4. A decisão de manter a prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a integridade da vítima, evidenciada pelo descumprimento das medidas protetivas. 5. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, constitui meio de prova suficiente para embasar a prisão preventiva, especialmente quando há descumprimento reiterado das medidas protetivas, como no presente caso
. 6. A jurisprudência pacífica desta Corte entende que condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando estão presentes os requisitos do art. 312 do
CPP.
6. A vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica justifica a aplicação de medidas protetivas e a decretação de prisão preventiva em caso de descumprimento nos termos do art. 313, III, do CPP, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares
diversas.
IV
. Dispositivo
7
. Recurso desprovido. (STJ - RHC: 202171/MT 2024/0285284-1, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, T5 - Quinta Turma, j. em 22/10/2024, Data de Publicação:
DJe
29/10/2024) (grifos meus).

Entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) se mostra inviável, considerando a reiteração da conduta ilícita e o risco concreto à integridade física e psicológica da vítima. Se as medidas restritivas impostas anteriormente já haviam se mostrado insuficientes, o decreto de segregação cautelar se justifica como meio eficaz para assegurar a tutela jurisdicional.

Outrossim
, impende consignar que, embora o impetrante alegue a desproporcionalidade das acusações referentes à suposta violação de medidas protetivas, bem como a iminência da decretação de prisão preventiva, ressalto que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Ressalta-se
, ainda, que alicerçado no
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero 2021/CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada
caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis.

Cabe ressaltar que embora deva o magistrado preferir sempre medidas alternativas menos onerosas que a prisão, o entendimento hodierno é de que em caso de violência doméstica com persistência de risco à mulher, as medidas protetivas podem ser decretadas, inclusive, com prazo indeterminado (STJ, 3a Seção
REsp
.
2070863, 2070717, 2070857 e 2071109, 13/11/2024).

Diante desse quadro, não verifico na decisão de primeiro grau qualquer evidência de constrangimento ilegal, razão pela qual os fundamentos acima delineados não demonstram ausência de justa causa para a segregação cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
J
uarez
R
odrigues
G
ularte
, mantendo a decisão de origem por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025